Tribunal: STJ
Processo: 0327428-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031082 - SP (2025/0327428-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOICE MARA GOMES CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUBSTITUIÇÃO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
BUSCA PESSOAL. REVISTA EM MULHER POR POLICIAIS DO
SEXO MASCULINO. ART. 249 DO CPP. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE.
AUSÊNCIA
DE
AGENTE
FEMININA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. DOSIMETRIA DA
PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA DO
ENTORPECENTE E NOS MAUS ANTECEDENTES. REGIME
INICIAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
ncede a ordem de ofício.
flagrante, hipótese em que se co
A busca pessoal em mulher, realizada por policiais do sexo
2.
masculino em situação de flagrante e sem disponibilidade de agente
feminina, não configura nulidade, sobretudo quando inexistente abuso
ou excesso na diligência.
3. " Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma
vez que a exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade
e natureza da droga apreendida, além dos antecedentes criminais, em
(AgRg no HC n. 987.678
conformidade com a jurisprudência do STJ"
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
20/8/2025
).
28/8/2025
O regime inicial fechado mostra-se adequado, ainda que a pena
4.
definitiva seja inferior a 8 anos, diante da existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51373124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: a7bbb392-97ad-4ac8-a4c9-c7fac70e241f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: a7bbb392-97ad-4ac8-a4c9-c7fac70e241f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031082 - SP (2025/0327428-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOICE MARA GOMES CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUBSTITUIÇÃO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
BUSCA PESSOAL. REVISTA EM MULHER POR POLICIAIS DO
SEXO MASCULINO. ART. 249 DO CPP. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE.
AUSÊNCIA
DE
AGENTE
FEMININA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. DOSIMETRIA DA
PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA NATUREZA DO
ENTORPECENTE E NOS MAUS ANTECEDENTES. REGIME
INICIAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
ncede a ordem de ofício.
flagrante, hipótese em que se co
A busca pessoal em mulher, realizada por policiais do sexo
2.
masculino em situação de flagrante e sem disponibilidade de agente
feminina, não configura nulidade, sobretudo quando inexistente abuso
ou excesso na diligência.
3. " Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma
vez que a exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade
e natureza da droga apreendida, além dos antecedentes criminais, em
(AgRg no HC n. 987.678
conformidade com a jurisprudência do STJ"
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
20/8/2025
).
28/8/2025
O regime inicial fechado mostra-se adequado, ainda que a pena
4.
definitiva seja inferior a 8 anos, diante da existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: d589e654-ffea-4be6-9fa2-e5a7eaedfcf1

Trata-se de agravo regimental interposto por JOICE MARA GOMES
CARVALHO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2242117-
17.2025.8.26.0000).
Consta dos autos que a agravante foi condenada como incursa no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 555 dias-multa. A condenação transitou em julgado em
.
23/7/2024
Foi ajuizada ação revisional, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 58):
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame:
Joice Mara Gomes Carvalho foi condenada a cinco anos, seis meses e vinte
dias de reclusão por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.
A condenação baseou-se em flagrante delito e confissão da ré. A revisão
criminal busca a desconstituição da condenação por alegada nulidade da
revista pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena e abrandamento do
regime prisional. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão
consiste em (i) verificar a validade da revista pessoal realizada por policial
masculino e (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena e alteração do
regime prisional. III. Razões de Decidir: 3. A revista pessoal não foi nula, pois
a ausência de policial feminina no local e a situação de flagrante justificaram
a ação imediata, conforme o artigo 249 do Código de Processo Penal. 4. A
pena foi aplicada de forma criteriosa, considerando a confissão e os
antecedentes, justificando o regime inicial fechado. IV. Dispositivo e Tese 5.
Ação revisional julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A revista
pessoal em situação de flagrante, sem policial feminina disponível, não
configura nulidade. 2. A dosimetria da pena e o regime inicial fechado são
adequados diante dos antecedentes e da gravidade do delito. Legislação
Citada: Lei 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 249, art. 621.
Jurisprudência Citada: RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j.
; HC 114164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j.
17/12/2014
.
03/11/2015

Diante disso, impetrou-se
nesta Corte Superior, arguindo, em
habeas corpus
síntese, a nulidade da busca pessoal realizada em desconformidade com o art. 249 do
Código de Processo Penal, bem como a desproporcionalidade na fixação da pena-base e
a inadequação do regime fechado.
A decisão ora agravada não conheceu do
(e-STJ fls. 69/73).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: d589e654-ffea-4be6-9fa2-e5a7eaedfcf1

A agravante sustenta, em suas razões, que a decisão merece reforma, pois o
ato de revista pessoal, ainda que limitado às vestes, não poderia ter sido realizado por
policial do sexo masculino, uma vez que não haveria qualquer prejuízo em se aguardar
agente feminina.
Aduz, ainda, que a quantidade apreendida (0,81g de
) não justificaria a
crack
majoração da pena-base, tampouco a imposição do regime inicial fechado, sobretudo
diante da primariedade.
Requer, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação,
recurso em sentido estrito ou revisão criminal é o recurso especial, nos termos do art.
105, III, da Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Quanto à alegada irregularidade na busca pessoal realizada por policial do
gênero masculino, sabe-se que o próprio art. 249 do Código de Processo Penal estabelece
que: A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou
prejuízo da diligência.
Sobre o tema, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 30/31):
Da busca em mulher
Nos termos do art. 249 do CPP, a busca – pessoal – em mulher será feita por
outra mulher (regra), se não importar retardamento ou prejuízo da diligência
(condição).
Documento eletrônico VDA50996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: d589e654-ffea-4be6-9fa2-e5a7eaedfcf1

A diligência poderá ser feita por homem, desde que não exista agente policial
feminina no lugar dos fatos, a fim de não comprometer (retardamento ou
prejuízo) a atuação estatal.
No caso concreto submetido à análise deste magistrado, além da inexistência
de agente policial do sexo feminino quando do flagrante, a busca realizada
pelos agentes de segurança pública limitou-se às vestes da parte processada,
não alcançando o corpo.
Não se registrou abuso quando da revista pessoal, ademais.

A Corte Local, em sede de revisão criminal, assim consignou (e-STJ fls. 65
/66):
Admitindo-se que tenha havido irregularidade na busca pessoal realizada por
policiais do sexo masculino, nem por isso houve contrariedade à evidência
dos autos, porque apenas uma porção de “crack” foi apreendida em poder da
Revisionanda. As demais os policiais localizaram e apreenderam em poder do
adquirente da droga, logo após a aquisição diretamente da ré, que ainda estava
na posse do dinheiro recebido. Ou seja, a ré já havia praticado o crime de
tráfico de drogas quando os policiais a abordaram e a submeteram à busca
pessoal.
Na espécie, conforme consignado na decisão agravada, a diligência foi
realizada em situação de flagrante delito, não havendo, na ocasião, policial feminina
disponível. Ademais, os elementos constantes dos autos não evidenciam qualquer
excesso por parte dos agentes, sendo a revista limitada às vestes da agravante.
Com efeito, as conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias encontram
amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "[t]ratando-se o art. 249 de regra
que não possui caráter absoluto, nos termos do próprio dispositivo legal, e à míngua de
provas convergentes ou da demonstração de qualquer abuso no procedimento de revista,
ou de sua recusa por parte da paciente, mostra-se inviável o reconhecimento da apontada
nulidade pela inobservância do mandamento contido no dispositivo legal em comento"
(HC n. 321.208/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
,
13/9/2016
DJe de
).
26/9/2016
Desse modo, ausente demonstração de qualquer abuso no procedimento de
revista pessoal da paciente, mostra-se inviável o reconhecimento da aventada nulidade.
Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a
dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
No caso, verifica-se que a majoração da pena-base foi devidamente
fundamentada com base em elementos concretos, notadamente os antecedentes da
Documento eletrônico VDA50996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: d589e654-ffea-4be6-9fa2-e5a7eaedfcf1

agravante e a natureza da substância apreendida. A fração de 2/6 aplicada, sendo 1/6 para
cada circunstância judicial negativa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que
reconhece a possibilidade de exasperação da pena quando devidamente motivada.
Assim, " Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez
que a exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade
e natureza da droga apreendida, além dos antecedentes criminais, em conformidade com
(AgRg no HC n. 987.678/SP, relator Ministro Otávio de
a jurisprudência do STJ"
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/8/2025
28/8/2025
Nesse aspecto, "A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema trifásico
previsto no art. 68 do Código Penal, sendo lícito o aumento da pena-base acima do
mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além
(REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela
dos maus antecedentes do réu"
Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/6/2025
2/7/2025
Por fim, quanto ao regime inicial fechado, impõe-se destacar que, embora a
pena definitiva seja inferior a 8 anos e a agravante seja tecnicamente primária, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a adoção de regime mais
gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
De fato, "[o] regime prisional fechado é adequado, pois a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal devido à circunstância judicial desfavorável,
(AgRg no HC n. 985.838/SP, relator Ministro Ribeiro
permitindo regime mais gravoso"
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025
Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão
agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50996694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: d589e654-ffea-4be6-9fa2-e5a7eaedfcf1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.082 / SP
Número Registro: 2025/0327428-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000727320238260561 22421171720258260000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOICE MARA GOMES CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE DA SILVA BAPTISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOICE MARA GOMES CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 3d4d3b79-2981-4553-ac77-ed467e81343c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 3d4d3b79-2981-4553-ac77-ed467e81343c